Tribunal: TJDFT
Processo: 0729617-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729617-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RODRIGO CARDOSO RABELO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0730550-93.2022.8.07.0001, que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, fixando o valor de R$ 5.000,00, e determinou a constrição de ativos financeiros via SISBAJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 239041889): “Conforme o disposto no art. 536, § 1o, do CPC, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer, o juiz deverá impor ao executado medidas executivas coercitivas ou sub-rogatórias para a efetivação da tutela específica. A multa está inserida neste rol, porquanto atua de forma a estimular o devedor a promover a satisfação da obrigação. No caso, no entanto, a multa se revelou inidônea para a coerção do devedor, visto que não cumpriu a obrigação mesmo após sucessivas imposições de multas cominatórias. Nesse cenário, cabe ao juiz adotar outras providências adequadas para a satisfação do direito, a fim de se resguardar, ao menos, a obtenção do resultado prático equivalente à obrigação de fazer que deixou de ser cumprida. No caso, as informações buscadas poderiam subsidiar ação reparatória em ração do vilipêndio à honra do autor, com o arbitramento de compensação por danos morais. Diante desse contexto, a melhor solução é a conversão imediata da obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, mediante estipulação de indenização em favor do exequente. Ademais, a medida pode ser tomada de ofício pelo juízo, independentemente de pedido expresso do exequente. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. CONSECTÁRIO LEGAL. ART. 499 DO CPC. 1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é consectário da impossibilidade do cumprimento da prestação, porquanto cabível mesmo na ausência de requerimento explícito do beneficiário, podendo ser realizada, inclusive, de ofício. 2. Ainda que a sentença silencie acerca da possibilidade de futura conversão da obrigação em perdas e danos, a autorização para que se proceda à compensação pecuniária decorre de comando legal. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1856664, 0705548-16.2021.8.07.0015, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 24/05/2024.) Passo à quantificação da compensação. Nada obstante a dificuldade de traduzir o abalo extrapatrimonial em um quantitativo pecuniário, a Constituição Federal assegura, em seu art. 5o, inciso X, o direito à indenização pelo dano de natureza moral. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que a indenização é medida pela extensão do dano, sem qualquer limitação legal, a fim de prestigiar a sua reparação integral. Para evitar o subjetivismo exacerbado no momento do arbitramento, a doutrina e a jurisprudência cuidaram de traçar os critérios a nortearem o magistrado na fixação de quantia indenizatória justa e proporcional. No aspecto subjetivo, deve-se tomar em consideração a situação econômica das partes, de modo a que a reparação estabelecida não seja inócua diante da capacidade patrimonial dos envolvidos, nem ainda excessivamente elevada, a ponto de significar a ruína do indenizador ou o enriquecimento indevido do indenizado. Sob o ângulo objetivo, prepondera a natureza, a repercussão e a gravidade do dano, bem como o grau de culpa do seu causador. Tenho que, diante dos parâmetros acima alinhados, o valor de R$ 5.000,00 (treze mil reais) bem atende às particularidades do caso, mostrando-se um valor razoável e ponderado frente à privilegiada situação econômica da parte executada e ao abalo suportado pelo exequente. O arbitramento é realizado com a estimativa do dano no momento do julgamento. Logo, a sua correção monetária deverá ser considerada a partir da data do arbitramento. Os juros de mora, por seu turno, devem ser computados do evento danoso (23/2/2023). Ante o exposto, converto a obrigação de fazer em perdas e danos, pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se a parte executada para comprovar o pagamento do valor arbitrado, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD.” Embargos de declaração rejeitado (ID 240545089). Inconformada, a parte demandada recorre. A agravante sustenta, em síntese, que a obrigação imposta não pode ser cumprida, pois não foram localizados os registros de acesso para as contas. Diz que “A cumulação da multa cominatória com a conversão da obrigação em perdas e danos configura enriquecimento sem causa do Agravado, não merecendo prosperar.” Alega, ainda, que a decisão agravada impõe obrigação inexequível, devendo ser resolvida nos termos do art. 248 do Código Civil, e que o valor das astreintes é excessivo e desproporcional, requerendo sua exclusão ou, subsidiariamente, sua redução. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Instado a comprovar o recolhimento de preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovante no ID 74664660. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em exame, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Sem qualquer açodamento de avançar sobre o mérito, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas necessário observar que, em tese, a jurisprudência da Corte é no sentido de que o art. 500 do CPC autoriza que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o cumprimento específico da obrigação. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL ANTERIOR À SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. EXCLUSÃO DA PENALIDADE IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PERDAS E DANOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão da cobertura do tratamento pretendido pela paciente/autora já se encontra coberta pelo manto da coisa julgada, razão pela qual não há como prosperar a pretensão da agravante de rediscutir tema precluso, consubstanciada na alegação de legitimidade da recusa como forma de se afastar a multa pelo descumprimento da decisão judicial. 2. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 3. O valor da multa, que ao final decorre do comportamento recalcitrante da operadora de plano de saúde diante da ordem judicial, não se mostra desproporcional, pois inferior ao montante de eventual custeio dos materiais e procedimentos médicos requeridos. 4. Nos termos do art. 499 do CPC, haverá a conversão em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. 5. Por sua vez, o art. 500 do CPC elucida que a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1940937, 0734359-26.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) ementa: direito processual civil. agravo de instrumento. obrigação de fazer. conversão em perdas e danos. cumulação com astreintes. possibilidade. recurso desprovido. i. caso em exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, mantendo a condenação ao pagamento da multa cominatória fixada em R$ 50.000,00, 2. A agravante sustenta a impossibilidade de cumulação da multa com perdas e danos, ao argumento de que a obrigação de fazer se tornou inexequível. II. questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação da multa cominatória (astreintes) com a indenização por perdas e danos, quando a obrigação de fazer se torna inexequível. III. razões de decidir 4. O artigo 500 do Código de Processo Civil autoriza a cumulação das astreintes com a indenização por perdas e danos, pois possuem finalidades distintas: a multa tem caráter coercitivo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, enquanto as perdas e danos visam reparar o prejuízo pelo inadimplemento. 5. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não implica a extinção automática das astreintes já acumuladas, que permanecem devidas até a data da conversão, pois resultam do descumprimento anterior da ordem judicial. 7. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a possibilidade de cumulação entre astreintes e perdas e danos, desde que observado o princípio da proporcionalidade e vedado o enriquecimento sem causa da parte prejudicada. IV. dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) É admissível a cumulação de multa cominatória com perdas e danos quando a obrigação de fazer é descumprida e convertida, sendo a multa devida até o momento da conversão. 2) A multa cominatória possui natureza coercitiva, enquanto a indenização por perdas e danos tem natureza ressarcitória, não havendo incompatibilidade entre os institutos. 3) O valor das astreintes deve observar o princípio da proporcionalidade, podendo ser reduzido quando excessivo, conforme art. 537, §1o, do CPC. _______________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 500 e 537, §1o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874945, 0703191-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 05.06.2024, DJe 28.06.2024. (Acórdão 1993626, 0705904-17.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) Portanto, nesta cognição sumária, não se verifica, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, também não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o processo de origem encontra-se suspenso, nos termos do art. 921, inciso III, § 1o, do CPC, em razão da inércia do exequente quanto à atualização das rubricas componentes da execução, conforme certificado no ID 243430315. Dessa forma, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo formulado no presente agravo de instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator